Tribunal: TJDFT
Processo: 0003684-35.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003684-35.2017.8.07.0011 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA VIÁRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E DA TESTEMUNHA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMENTRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. ATENUANTE ARTIGO 65, INCISO III, “C”, DO CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEIS. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Depoimentos dos policiais militares consoantes com os demais elementos de provas gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 2. No caso, a palavra dos policiais militares, aliada ao depoimento da testemunha, é suficiente à comprovação da autoria do apelante nos crimes descritos na denúncia. 3. Conforme artigo 59 do Código Penal, havendo registros criminais definitivos por fatos anteriores, ficam caracterizados os maus antecedentes, circunstância essa que impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 5. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o acusado não admite a autoria delitiva, atribuindo à responsabilidade penal a terceira pessoa, não havendo falar em confissão parcial ou qualificada, tampouco que ela foi empregada para o convencimento do julgador. 6. Inviável o acolhimento do pedido de incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal, quando não demonstrado nos autos que a conduta do réu foi imbuída sob coação, em cumprimento de ordem de autoridade superior ou, ainda, sob a influência de violenta emoção, sendo sua palavra quanto a tal fato isolado nos autos. 7. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da reincidência e dos maus antecedentes do réu, impõe-se a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e §3o do Código Penal. 8. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas para a sua condenação; b) artigos 33 e 65, ambos do Código Penal, requerendo a fixação do regime aberto e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, promovendo a compensação com a agravante da reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o acervo probatório, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 65 do CP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o recorrente não confessou a autoria delitiva, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 33 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao asseverar ser descabido o regime inicial aberto, por possuir o réu maus antecedentes e ser reincidente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 2. Malgrado a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, em vista da favorabilidade das circunstâncias judiciais, com reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2o c, do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 549.500/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 28/2/2020) (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023